Tribunal: STF
Processo: HC 52620
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-08
Data de publicação: 1974-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. Condenação mantida, com redução da pena, em revisão
criminal perante o Tribunal de Alçada do Estado. - Competência do
Supremo Tribunal Federal para julgar "habeas corpus", ainda que
impetrado com fundamento não apreciado na revisão. - Alegação
improcedente de inépcia da denúncia. Pedido indeferido.